Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703175-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILDE VIEIRA DE ALENCAR SILVA RÉU ESPÓLIO DE: FIDELCINO ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA CLAUDETE ALVES DA SILVA, MARIA ELIETE ALVES DA SILVA, EDINETE ALVES DA SILVA, VALDETE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Nailde Vieira de Alencar Silva contra a decisão que teria excluído o imóvel situado em Alvorada do Gurguéia/PI do rol de bens a partilhar no arrolamento comum n. 0713203-57.2021.8.07.0009 (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na manutenção do imóvel no acervo patrimonial do inventariado. Eis o teor da decisão ora revista: Tendo em vista que não foi comprovada, por documento hábil, a titularidade do imóvel situado em Alvorada do Gurguéia/PI, excluo-o do rol de bens a partilhar. Intime-se a inventariante para apresentar as últimas declarações, bem como o completo e final esboço de partilha, conforme o disposto no art. 651 ao 653 do Código de Processo Civil, removendo o imóvel situado em Alvorada do Gurguéia/PI do rol de bens a partilhar, com a completa qualificação do falecido e dos herdeiros/meeira, individualização/descrição de todos os bens que compõem o espólio (com o valor atribuído), porcentagem ou fração da cota-parte de cada herdeiro/meeira e o respectivo valor de cada cota-parte, tudo de maneira detalhada. Deverá, ainda, instruir os autos com as seguintes certidões pendentes: a. certidão negativa de débitos federais atualizada em nome do falecido; b. certidão negativa de débitos distritais atualizada em nome do falecido; c. certidões negativas de débitos distritais/estaduais atualizadas em relação a cada bem arrolado. Sem prejuízo, deverá providenciar o recolhimento do ITCD devido a cada Estado de localização dos bens/valores inventariados, ou, se o caso, o ato declaratório de isenção. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de remoção. Com a apresentação das últimas declarações, dê-se vista aos demais herdeiros. Prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os documentos acostados nos autos, bem como as informações quanto a posse do imóvel pelo Inventariando, comprovam os direitos aquisitivos em face do imóvel, devendo ser mantido no acervo patrimonial do inventariado”; b) “as próprias Agravadas trouxeram o bem ao Inventário, sendo com documentos que comprovam a posse além da confirmação de que a sua genitora reside no imóvel”; c) “não houve qualquer objeção das partes quanto a posse do imóvel, além disso, os documentos comprovam que foi realizado negócio jurídico referente ao imóvel localizado no Povoado de Barra de Santana”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja mantido o “imóvel no acervo hereditário do falecido”, em sede de antecipação de tutela. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao inventário processado na forma do arrolamento comum previsto nos artigos 664 e seguintes do Código de Processo Civil. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, é viável a partilha dos direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados, considerando que há proveito econômico e integram o acervo patrimonial do espólio, desde que devidamente comprovada a posse/propriedade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. IMÓVEIS. NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As cessões dos direitos possessórios inseridas sobre imóvel originado de parcelamento indevido de terras configuram direito pessoal constituído de conteúdo econômico, mesmo que o bem não se encontre em situação regular diante do ente público específico, podendo, assim, ser objeto de partilha. 2. A Jurisprudência desse eg. TJDFT considera admissível a partilha de direitos possessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse exercida pelos autores da herança. 3. Em que pese a possibilidade de partilha de imóvel em área irregular, in casu, contudo, inexiste a comprovação de posse dos imóveis excluídos da partilha, pois ausente qualquer documentação concernente à escritura pública ou cessão de direitos. 4. Ressalte-se a inexistência de prejuízo à agravante, em razão da possibilidade de os imóveis em comento serem partilhados em ação de sobrepartilha, caso haja a regularização dos mesmos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354902, 07090519020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021.) No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o Juízo de origem determinou por diversas vezes (ids 146727146, 151377579, 163452297 e 168820479) a comprovação da posse/propriedade do imóvel situado em Alvorada do Gurguéia/PI, circunstância não comprovada pelas partes. No ponto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à comprovação da posse/propriedade do imóvel, circunstância preponderante para inclusão do bem no rol pertencente ao acervo patrimonial do autor da herança. Importante assinalar que a documentação colacionada (“declaração de compra e venda” – id 119375657; “contrato de compra e venda de imóvel rural” - id 168459483), por si só, não confere o valor probatório pretendido, na medida em que não teria sido demonstrada a cadeia possessória do bem, notadamente por se tratar de imóvel não regularizado (ausência de registro em nome do “de cujus”). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida manutenção do imóvel no acervo patrimonial do inventariado, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que a genitora das agravadas – terceira estranha à relação processual – reside no local). Além disso, o imóvel excluído do inventário por ausência de comprovação da propriedade e/ou posse em nome do autor da herança pode ser objeto de ação própria, caso necessária a intervenção do Poder Judiciário. No mesmo sentido, colaciono julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. IMÓVEIS. OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. PROPRIEDADE. POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. 1. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio. 2. O juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612). 3. Os imóveis excluídos do inventário por ausência de comprovação da propriedade e/ou posse em nome da falecida podem ser objeto de ação própria caso necessitem de resolução por intermédio do Poder Judiciário 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640536, 07215601920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator